Tribunal: TJSP
Processo: 1053368-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Ação de execução de título extrajudicial – Duplicatas – Executada que optou pela moratória legal, nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil – Sentença de homologação de acordo celebrado entre as partes – Inconformismo da exequente – Pedido de anulação da r. sentença, para que o processo seja suspenso até o cumprimento integral das obrigações

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Ação de execução de título extrajudicial – Duplicatas – Executada que optou pela moratória legal, nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil – Sentença de homologação de acordo celebrado entre as partes – Inconformismo da exequente – Pedido de anulação da r. sentença, para que o processo seja suspenso até o cumprimento integral das obrigações – Pagamento pela executada das parcelas devidas, mensalmente, após a interposição de apelação – Arguição pela exequente de insuficiência no pagamento – Necessidade de prosseguimento do processo para apurar a suficiência dos pagamentos efetuados – Sentença anulada – Recurso provido para determinar o regular prosseguimento do processo em Primeiro Grau.